Tribunal: TJSP
Processo: 3001073-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concessão de aposentadoria, afastando-se as as mudanças introduzidas pela EC 103/2019. Possibilidade. Impetrante que preencheu os requisitos à aposentação antes da superveniência da norma constitucional. Ilegalidade da negativa da ré que pode ser sanada liminarmente. Decisão mantida.
Recurso desprovido.